Tribunal: STF
Processo: HC 272404
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO INC. IV DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006 NO PATAMAR DE 1/6. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO DA AÇÃO PENAL: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gabriela Figueiredo Dutra, advogada, em 15.5.2026, em benefício de Maicon Douglas Leal Weschenfelder, contra decisão pela qual, em 23.3.2026, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.077.069:
“Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de MAICON DOUGLAS LEAL WESCHENFELDER, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL no julgamento da Apelação Criminal n. 5000841-18.2014.8.21.0014/RS. 
Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 1.050 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 35, caput, c/c o art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006. 
O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pelo paciente, em acórdão assim ementado (fls. 70/71):
‘APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 35, CAPUT, C/C ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. INALTERADA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. PROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 
1. Para a configuração do crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, nos termos da jurisprudência do STJ: ‘é imprescindível a demonstração dos requisitos da estabilidade e permanência da associação criminosa, não sendo suficiente a reunião ocasional dos agentes’. Verificada a presença de ânimo associativo entre os agentes, a manutenção da condenação é medida que se impõe. 
2. No caso concreto os elementos probatórios presentes nos autos, em especial o relato coerente e uníssono dos policiais ouvidos em juízo, demonstram que os apelantes estavam portando armas e coletes balísticos no momento do flagrante. Embora haja versões conflitantes acerca do ocorrido, não verifico qualquer ojeriza dos policiais, não sendo crível que agentes públicos iriam incriminar pessoas inocentes de forma aleatórias, em uma narrativa acusatória supostamente inventada. 
3. A condição funcional dos policiais ouvidos em juízo não serve como fundamento para diminuir o valor probatório dos seus depoimentos, mas sim confere presunção de legitimidade e de legalidade a estes. Assim, para que os depoimentos dos policiais sejam desconsiderados, a defesa (quem alega) deve comprovar a suposta imparcialidade dos agentes públicos. Precedentes do STJ. 
4. A pena de multa apresenta-se como uma sanção cumulativa, que deve ser proporcional à pena restritiva de liberdade imposta, prevista em lei e de aplicação cogente. O quantum da pena de multa fixado na sentença se revela proporcional à pena corpórea, não comportando, portando, qualquer redução. 
Ademais, a análise de questões atinentes às condições econômicas dos recorrentes, que possam eventualmente impossibilitar o pagamento da pena de multa, compete ao juízo da execução. 
APELO DESPROVIDO.’
No presente writ, a defesa sustenta a ilegalidade na dosimetria da pena pela aplicação da majorante do art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 1/2, por ausência de fundamentação concreta idônea e de demonstração do nexo finalístico entre a arma de fogo e a prática do crime”.

Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a aplicação da causa de aumento do inc. IV do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 na fração de 1/2. Destacou que rever as peculiaridades que motivaram a incidência dessa fração demandaria reexame de fatos e provas, inviável por meio do habeas corpus.

2. Na presente ação, a impetrante reitera a alegação, afastada no Superior Tribunal de Justiça, de ausência de fundamentação idônea para aplicação da causa de aumento do inc. IV do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 na fração de 1/2, que teria sido aplicada “de maneira absolutamente genérica, sem demonstração concreta de excepcional gravidade apta a justificar exasperação acima do mínimo legal”. 

Sustenta não ter sido demonstrado o “nexo finalístico” entre o uso da arma de fogo e a traficância para a aplicação da mencionada causa de aumento, sendo devida a aplicação dessa causa de aumento no patamar de 1/6.

Estes os requerimentos e o pedido:
“(...) b) a concessão da medida liminar, para determinar a imediata redução provisória da majorante prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 ao patamar mínimo de 1/6; 
c) no mérito, a concessão definitiva da ordem, reconhecendo a ilegalidade da fração de 1/2 aplicada à majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas, redimensionando-a ao mínimo legal de 1/6, com consequente redimensionamento da pena”.
 
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 
3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
 
O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.077.069.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também, por exemplo, este julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
 
4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar destes autos eletrônicos ter sido o paciente condenado à pena de quatro anos e seis meses de reclusão e 1.050 dias-multa, pela prática do delito de associação para o tráfico de entorpecente, tipificado no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, com a causa de aumento do inc. IV do art. 40 dessa mesma lei, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Esteio/RS, em 1º.10.2024, na Ação Penal n. 5000841-18.2014.8.21.0014. A mencionada causa de aumento foi aplicada na fração de 1/2. Consta dessa sentença:
“(...) Réu Maicon Douglas Leal Wenchefelder 
1ª FASE: 
A culpabilidade, assim entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, entendo que não excedeu o ordinário. O réu não registra antecedentes. Não há elementos suficientes para exame da conduta social e da personalidade. Os motivos não restaram devidamente esclarecidos. As circunstâncias serão valoradas como majorante. As consequências não são de monta. Não há comportamento da vítima. 
Tendo em vista as circunstâncias judiciais descritas acima, fixo a pena-base em 3 anos de reclusão. 
2ª FASE: 
Ausentes atenuantes e agravantes, motivo pelo qual mantenho a pena provisória em 3 anos de reclusão. 
3ª FASE: 
Ausentes causas de diminuição. Presente a majorante prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, a qual aplico no patamar de metade, considerando que se tratava de uma arma de fogo com numeração raspada (usualmente nesta condição os artefatos são produtos de crime), bem como porque estava o réu na posse de outros acessórios, como colete balístico e cartuchos. Dessa forma, fixo a pena definitiva em 4 anos e 6 meses de reclusão. 
Aplico ainda a regra do art. 72 do Código Penal e procedo à soma das penas multa, que resulta em 1.050 dias-multa. Fixo o valor dos dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigido desde aquela data, tendo em vista as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, descritas acima, e a situação econômica do réu, que não foi suficientemente esclarecida. 
Fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘n’, do CP, tendo em vista o quantum de pena aplicado. 
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, vez que ausentes os requisitos do art. 44, I e art. 77, caput, do Código Penal (pena aplicada supera 4 anos de reclusão)”.
 
5. Contra essa sentença foi interposta, em benefício do paciente, a Apelação Criminal n.  5000841-18.2014.8.21.0014, à qual, em 24.7.2025, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento, mantendo a condenação do paciente e a fração de 1/2 da causa de aumento do inc. IV do art. 40 da Lei n. 11.343/2006:
“(...) Conforme consta nos autos, a polícia civil instaurou o Inquérito Policial nº 014/2.14.0002089-4, para investigar diversos homicídios envolvendo disputas entre as facções criminosas pelo domínio do tráfico de drogas da Vila Hípica, no município de Esteio. Conforme constam nos relatórios de investigação, o tráfico de drogas na região era comandado por Leandro Faleiro, pertencente a quadrilha ‘Bala na Cara’, que tomou o controle da Vila Hípica no ano de 2010, e os ataques à Vila Hípica teriam sido orquestrados por integrantes da Vila Multiforja, de Sapucaia do Sul, liderados por Juliano Guterres de Oliveira, alcunha Julianinho, integrante da facção Os Manos. Após a morte de Leandro, em 26.06.2014, o grupo sob sua liderança teria se enfraquecido, razão pela qual a facção oriunda de Sapucaia do Sul teria invadido a Vila Hípica, ocorrendo homicídios tentados e consumados envolvendo tiroteios (em 01.06.2014; 31.05.2014; 04.06.2014 – evento 3, PROCJUDIC4, p. 28, 30 e 38; em 28.06.2014 – evento 3, PROCJUDIC5, p. 43). 
O relatório de investigação acostado ao inquérito policial indicava que, na época, a facção oriunda da Vila Multiforja (Os Manos) havia tomado controle da Vila Hípica, expulsando moradores que desconfiavam integrar a quadrilha de Leandro Faleiro (Bala na Cara). Ainda, consta que as casas que pertenciam a Faleiro encontram-se desocupadas ou haviam sido invadidas e transformadas em pontos de vendas de drogas (evento 3, PROCJUDIC1, p. 09/19; evento 3, PROCJUDIC4, p. 32/35). 
No caso em apreço, os acusados foram flagrados na Vila Hípica, a qual estava sob comando, à época, de Julianinho, suposto integrante da facção Os Manos. 
Ao total, foram apreendidos com os acusados, um total de: (i) 01 colete balístico, marca Taurus, de nº 46098/01; (ii.) 61 cartuchos, calibre 9mm, marcas diversas; (iii.) R$ 40,00 em espécie; (iv.) 04 pedras de crack; (v.) 01 carregador de pistola 9mm; (vi.) 01 espingarda, calibre 12, marca CBC, com numeração suprimida; (vii.) 08 cartuchos, calibre .12; (viii.) 02 coldres de couro e um coldre de nylon; (ix.) 49 cartuchos, calibre 28, marcas diversas; (x.) 01 cartucheira de couro, sem marca; (xi.) 01 colete balístico, marca Glagio, número 4359; (xii.) 01 espingarda modelo Puma, marca Rossi, calibre .38, com numeração raspada; (xiii.) 02 aparelhos de telefone celular; (ix.) 01 colete balístico, sem marca aparente; e (x.) 24 cartuchos, calibre .38 (evento 3, PROCJUDIC1, p. 30/32 e evento 3, PROCJUDIC4, p. 09). 
Especificamente com relação aos apelantes, em posse de Maicon Douglas foram apreendidos (i.) 01 espingarda calibre .12, marca CBC, com numeração suprimida; (ii.) oito cartuchos calibre .12 e (iii.) 01 colete balístico, sem marca aparente (evento 3, PROCJUDIC2, p. 19). Com Zenon, foram apreendidos (i.) 01 colete balístico, marca Glagio, nº 4359, (ii.) 01 espingarda modelo puma, marca Rossi, calibre .38, com numeração raspada, (iii.) 02 celulares e (iv.) 02 coldres de couro e 01 coldre de Nylon (evento 3, PROCJUDIC2, p. 21). Na casa de Zenon, foram apreendidos, ainda, 24 cartuchos calibre .38 (evento 3, PROCJUDIC2, p. 17).
(...) Réu Maicon Douglas
Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a pena base foi estabelecida no mínimo legal, em 03 anos de reclusão. 
Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, a pena provisória foi mantida em 03 anos de reclusão. 
Na terceira fase, operada a desclassificação do delito autônomo tipificado no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 para a majorante do artigo 40, IV, da Lei nº 11.343/06, a pena foi elevada em 1/2, sob o argumento de que se tratava de arma de fogo com numeração raspada e porque o réu estava na posse de outros acessórios, como colete balístico e cartuchos. 
Na espécie, conforme referido anteriormente, considero adequado o fundamento adotado pelo juízo para modular a fração de aumento pela majorante para 1/2, pois o emprego de arma de fogo com numeração suprimida e a apreensão de outros objetos bélicos, justifica o aumento na fração adotada. 
Portanto, inalterado o apenamento”.

Esse acórdão foi mantido com a decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça objeto da presente impetração:
“(...) Com efeito, a majorante do art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006 foi devidamente avaliada e expostas as circunstâncias fáticas que motivaram o seu reconhecimento. Da mesma forma, as peculiaridades que motivaram a definição do patamar de aumento aplicado foram apresentadas. A via estreita do writ não permite o aprofundamento que seria necessário para mudar a conclusão das instâncias ordinárias”.
 	6. Como destacado nas instâncias antecedentes e diferente do alegado na inicial da presente impetração, para a condenação do paciente foram apontados elementos probatórios suficientes a comprovar a autoria e a materialidade com relação aos delitos de associação para o tráfico de entorpecente com o uso da arma de fogo. 

Foi destacado, nas instâncias antecedentes, que a “prova dos autos é segura para a manutenção da condenação dos acusados pelo delito de associação para o tráfico de drogas, pois o contexto fático que permeia a prisão em flagrante demonstra que se trata de indivíduos faccionados, os quais estavam em disputa de poder com outra facção pelo ponto de drogas”.

7. Para aplicar a causa de aumento do inc. IV do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 na fração de 1/2, como assentado nas instâncias antecedentes, foi demonstrada fundamentação idônea. Destacou-se, nas instâncias antecedentes, ser “adequado o fundamento adotado pelo juízo para modular a fração de aumento pela majorante para 1/2, pois o emprego de arma de fogo com numeração suprimida e a apreensão de outros objetos bélicos justifica o aumento na fração adotada”.

Para afastar essa premissa e concluir que deveria incidir na espécie a causa de aumento do inc. IV do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 na fração de 1/6, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO AGRAVANTE, DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO INC. IV DO ART. 40 E DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 236.409-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 6.3.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E ÀS CAUSAS DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada quanto às ‘circunstâncias do crime, haja vista o grupo ‘Chelsea’ tratar-se de organização criminosa filiada ao PGC, constituída para a prática de crimes graves e das mais variadas espécies, contando com diversos faccionados’. 3. O aumento da reprimenda na terceira fase da dosimetria foi devidamente motivado pela instância ordinária, que se valeu do emprego de arma de fogo e da participação de adolescente para fundamentar a majoração nos termos declinados (art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei 12.850/2013), circunstâncias fáticas essas que são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade do paciente. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 228.493-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2023).

8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).
 
9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
 
Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora